Tribunal: TJES
Processo: 5001606-66.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001606-66.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: LOURDENETE MARIA BART PRETTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito do Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Encerramento de conta bancária. Posterior negativação por suposto débito de cartão de crédito. Ausência de prova da comunicação. Negativação indevida. Dano moral presumido. Quantum indenizatório mantido. Recurso
CONHECIDO E
desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação ajuizada por consumidora contra instituição bancária visando à declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a negativação realizada pelo banco teve respaldo em dívida efetivamente existente e comunicada à consumidora;

(ii) saber se houve falha na prestação do serviço bancário e se esta enseja indenização por dano moral;

(iii) aferir a adequação do valor fixado a título indenizatório.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou ter informado adequadamente a autora sobre o débito remanescente.

4. Houve falha na prestação do serviço e violação do dever de informação.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que o dano moral decorrente de negativação indevida é presumido.

6. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

V.
Tese de julgamento:

1. A negativação promovida após encerramento de conta bancária sem prévia e específica comunicação de débito remanescente constitui falha na prestação do serviço.

2. A inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral presumido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001606-66.2022.8.08.0047

AP
ELANTE
:
LOURDENETE MARIA BART PRETTI

AP
ELA
D
O
:
BANCO BRADESCO SA

JUIZ: DR.
ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR:
DES. J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto em face d
e
sentença

proferida em AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

ajuizada
em desfavor de
BANCO BRADESCO SA
,

cujo
decisum

julgou parcialmente procedentes os pedidos
para
declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes quanto à conta bancária objeto da demanda, bem como a inexigibilidade de quaisquer valores dela decorrentes;
condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida determinando a retirada definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; indeferir o pedido de repetição do indébito
e
condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

E
m suas razões recur
s
ais,

BANCO BRADESCO SA
sustentou, em suma, que a negativação ocorreu por débito legítimo referente ao cartão de crédito; que o encerramento da conta não implica extinção de débitos decorrentes de compras parceladas anteriores; que não restou comprovado pela autora o pagamento de todas as faturas, tampouco ato ilícito por parte da instituição financeira e por fim, que inexiste dano moral indenizável.

C
ontrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Como visto, a
controvérsia devolvida a este
C
olegiado circunscreve-se à
suposto
ato ilícito praticado pelo banco apelante ao promover a inscrição do nome da apelada nos cadastros restritivos de crédito após o encerramento de sua conta bancária
e
m razão de ausência de
quitação de parcelas pendentes do seu contrato de cartão de crédito
.

P
ois bem. C
omo é cediço,
o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC,
dispõe
que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A instituição financeira recorrente sustenta que remanescia débito em razão de parcelamentos anteriores, cujo vencimento se deu após tal encerramento, motivo pelo qual a negativação operada em 15/10/2021 seria legítima.

O material probatório,
contudo
, não
respalda a mera alegação da instituição financeira de que
o débito
que ensejou a inscrição de seu nome
era devido, a ser cobrado,
obviamente,
em faturas posteriores ainda não quitadas pela
apelada.

O
bserva-se
do compulsar dos autos que
o termo de encerramento da conta corrente
da apelada
foi emitido em 01 de setembro de 2021,
do qua
l
se extrai, inclusive, a consignação de que os compromissos aasumidos e não honrados até aquela data deverão ser pagos na data prevista para o encerramento da conta, sob pena do não acatamento do pedido
.

Além disso, há também Demonstrativo dos Compromissos do Cliente a revelar apenas saldo positivo em conta bancária
de titularidade da apelada
.

Não há elemento probatório algum a afastar o cenário de que a
instituição financeira não comprovou ter informado adequadamente a autora/
apelada
sobre
a existência de
débito remanescente.

Como muito bem ad
u
zido no édito sentencial
“
A postura adotada pelo banco requerido, na realidade, representa uma tentativa injustificada de transferir à consumidora um ônus que deve ser, obrigatoriamente, da instituição financeira –pelo risco envolvido em sua atividade e pela posição de hipossuficiência da consumidora –, de emitir os documentos necessários para quitação geral no ato de encerramento da conta”.

N
os termos do art. 14, §3º do CDC, incumbe ao fornecedor de serviços o dever de informar de modo claro e inequívoco a existência de débitos pendentes. O banco não demonstrou ter esclarecido previamente à
apel
a
da
sobre os débitos ainda vinculados ao cartão de crédito.

D
estarte
,
pondo em destaque as condições de vida d
o
consumidor,
a
sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira
e sua condição de idoso
,
sopesada à
dinamicidade do mercado bancário,
tenho que, após e
xaminada
s as circunstâncias fáticas e
a documentação apresentada pelas partes,
embora
a parte autora
tenha buscado a
regularidade no encerramento da conta bancária
,
não lhe fora dada clareza,
pelo preposto da
instituição financeira em questão
,
acerca da
maneira adequada de tratar
dos débitos
supostamente
pendentes de pagamento, bem como sobre os meios para resolução de
tais
questões.

Neste viés, constato que,
por acreditar que se
encontrava em situação regular perante a instituição bancária recorrente a apelada buscou sem qualquer hesitação beneficiar-se do crediário para aquisição de produtos, tendo sido impedida, ao que se rev
e
la dos autos, por

fruto do descumprimento
, pelo fornecedor, de seu dever de
informação
prescrito
no artigo
46
, do CDC,
ao arrepio, outrossim, do artigo 6º, inciso III, do CDC.

Diante de tal cenário, subsídio não encontro para desvencilhar-me da conclusão emanada pelo Juízo
a quo
de que
“
houve falha na prestação de serviços, por parte do réu, ao não ter procedido com a devida cautela na hora do cancelamento da conta bancária da autora, deixando de emitir os documentos necessários à quitação plena requerida pela consumidora e, mais que isso, deixando de informá-la adequadamente sobre os débitos remanescentes”.

Nesse passo, evidenciad
o o
defeito na prestação do serviço, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados,
sobretudo
com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC,
exatamente
como operacionalizado no comando sentencial.

Com relação aos
danos morais,
leciona autorizada doutrina que
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

A jurisprudência do
C.
STJ
“
tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”.

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

O
caso
dos autos
,
portanto, revela que

os fatos

ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.
Corrobora tal conclusão a constatação de que
a falha na prestação do serviço impôs indevido ônus
à
parte
demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno,
além de
inegável perda de tempo útil
na
tentativa de ver reconhecido o seu direito.

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (STJ; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

manter

o
quantum
indenizatório no valor de
R$
5
.000
,00
(
cinco

mil
reais
) at
é
mesmo porque em consonância com casos análogos ao presente nesta Corte Estadual
.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao apelo
, oportunidade na qual majoro a verba sucumbencial para 12% (doze por cento)
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.